Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. AÇÃO AUTÔNOMA QUE SE DISSOCIA DE MERO INCIDENTE DE FALSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A ação declaratória tem como objetivo a declaração acerca da autenticidade ou da falsidade de documento (art. 19, II, do CPC) e é o meio adequado para demonstrar o vício inerente ao seu conteúdo.
2. O não oferecimento da arguição de falsidade do documento dentro do processo em que foi apresentado, nos termos do art. 430 do CPC, não impede o ajuizamento de ação autônoma visando à declaração da sua falsidade nos moldes do art. 19, II, CPC, razão pela qual não há falar em preclusão ou trânsito em julgado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.